Tribunal: TJMT
Processo: 1000491-94.2019.8.11.9005
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000491-94.2019.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAFAELA ESTER PERUZZO GADANI - CPF: 022.808.441-50 (ADVOGADO), TALITHA SOYARA ZANINI DE LAZARI - CPF: 024.867.351-35 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER PRECÁRIO NÃO COMPROVADO NO POLO INSCRITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição hábil a ensejar o direito à nomeação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Talitha Soyara Zanini de Lazari
contra o ato atribuído ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de nomeação da impetrante para o cargo de Professora de Educação Básica – perfil: Biologia, polo: Sinop/MT para o qual foi classificada no certame regido pelo Edital no.01/2017-SEDUC.

A impetrante afirma que prestou concurso público para o cargo de Professora de Educação Básica – Biologia, para o qual foi classificada em 4o (quarto) lugar no certame que previa 03 (três) vagas para o cargo mencionado.

Aduz que o edital continha previsão no sentido de que a lista de classificação final deveria ser composta pelos candidatos aprovados dentro do número de vagas, mais cadastro de reserva de 50% (cinquenta por cento), por cargo/perfil/município, além dos candidatos com deficiência.

Assevera que após a realização do certame e da convocação dos candidatos aprovados, o Estado contratou professores de forma precária, evidenciando o direito subjetivo à nomeação ao cargo, uma vez que as vagas não foram preenchidas por candidatos aprovados em concurso público.

Sustenta que há comprovação de que, durante o prazo de validade, foram realizadas contratações temporárias pela Administração para exercer o mesmo cargo pretendido pela impetrante.

Pautada nesses argumentos, pontua a ofensa a princípios constitucionais e administrativos, defendendo a existência de violação a direito líquido e certo, bem como a presença dos requisitos autorizadores à concessão liminar da ordem mandamental, pleiteando que seja determinada a sua imediata nomeação no cargo de Professora da Educação Básica – Biologia, no Município de Sinop (págs.01/13 – id 18711971).

O pedido de liminar foi indeferido (pág. 16– id

23628484)

Em suas informações, o Estado de Mato Grosso defende que não restou demonstrada a ilegalidade da eventual contratação temporária e, ainda, que a impetrante foi meramente classificada, devendo aguardar a discricionariedade administrativa quanto ao preenchimento do cargo. Por fim, requer a denegação da ordem (págs.01/07 – id 25604972).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, opina pela denegação da ordem (pág.27– id

28510474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Talitha Soyara Zanini de Lazari contra o ato tido por ilegal atribuído ao Exmo. Sr. Governo do Estado de Mato Grosso, consistente na ausência de sua nomeação para o cargo para o qual foi classificada no certame público.

Extrai-se dos autos que a impetrante foi
classificada em 4o (quarto) lugar
no certame público para provimento do cargo de Professor de Educação Básica – perfil: Biologia, Município de Sinop/MT, regido pelo Edital no.01/2017/SEDUC, o qual
ofereceu 03 (três) vagas para o cargo concorrido
, tendo sido nomeado os primeiros candidatos classificados (pág.38 – id 18711997 e pág.06 – id 18713972).

Sustenta a impetrante que a administração pública, ignorando a existência de cadastro reserva, realizou a contratações de servidores de forma precária para atuarem justamente como professores da Educação Básica – perfil: Biologia – na rede de ensino público de Sinop/MT, o que lhe dá direito à imediata nomeação e posse no cargo público.

Pois bem.

Inicialmente, impende ressaltar que se encontra assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a aprovação em concurso público em posição classificatória além do número de vagas ofertadas em edital não atribui ao candidato direito subjetivo à nomeação, apenas mera expectativa de direito, que se sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO. CONCURSO PÚBLICO. LEI 8.666/93. INAPLICABILIDADE.
CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
SURGIMENTO DE VAGAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.

[.......]
2. Os candidatos aprovados em concurso público, no qual se classificaram para além das vagas oferecidas no edital do certame, não detêm direito líquido e certo à nomeação, mas apenas expectativa de direito.

3. "O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior"
(ARE 956.521 - AgR/ES, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/11/2016). Nesse mesmo sentido também ARE 734.049-AgR/PB, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e de 14/11/2013 e RE 643.674-AgR/AL, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJ-e de 28/08/2013.

[......] (AgInt no AREsp 1233035/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 02/08/2018)
g.n.

Essa expectativa de direito somente se transforma em direito subjetivo à nomeação no momento em que a administração pública evidencia a necessidade de preenchimento de cargos vagos e não os preenche, ou realiza contratação de forma precária, em detrimento do candidato aprovado.

No caso dos autos, a impetrante encontra-se colocada em quarto lugar para o Município de Sinop/MT, cujo edital destinou-se à formação de cadastro reserva. Logo, a sua situação é de classificada e não de aprovada.

Outrossim,
além de a impetrante não ter sido classificada dentro do número de vagas previsto no edital, não há nos autos prova de que existam vagas disponíveis a serem preenchidas pelos candidatos classificados
.

Ressalte-se, por oportuno, que não restou comprovada nos autos as diversas contratações temporárias
para o cargo ao qual a impetrante foi classificada.

Ademais, a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existam vagas para nomeações efetivas, já que visam a suprir o interesse público emergente de profissionais da área licenciados, em gozo de férias ou em situações do gênero.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EDITAL No 001/2017/SEDUC-MT – APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS –
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NA VIGÊNCIA DO CERTAME – ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO – NÃO DEMONSTRADA
– SEGURANÇA DENEGADA.

[.....] 2. “
Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.
” (STJ - RMS: 60682 MT 2019/0116063-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 15/08/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2019).

3
.
O mero fato de existirem contratações temporárias não configura caráter precário ou preterição, não ensejando o direito à convocação, por existir necessidade de dilação probatória
. 4.
Segurança denegada.
(N.U 1012027-88.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) g.n.

Assim,
in casu
, a impetrante foi classificada além do número de vagas para o cargo disputado, não havendo que se falar em direito à nomeação, já que não há a configuração de nenhuma situação de preterição.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a segurança
pleiteada, por não restar demonstrado afronta a direito líquido e certo a ser amparado pelo presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020